Tribunal: STF
Processo: RE 79134
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. PRAZO DE DECADENCIA A QUE SE REFERE O ART.
4., DO DEC. N. 24.134/34.
QUANDO INOCORRE. II. SE O AUTOR AJUIZOU A DEMANDA, DEVIDAMENTE
APARELHADA, OBTEVE O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO SETE DIAS ANTES DE
CONSUMARSE O PRAZO, E PROMOVEU NOS DEZ DIAS OS ATOS QUE LHE
CUMPRIAM, NÃO SE PODE ACOLHER A DECADENCIA QUANDO A CITAÇÃO SE
OPEROU POUCOS DIAS APÓS, FACE A CONDUTA DO CITANDO E DO PRÓPRIO
MEIRINHO.
EXEGESE DO ART. 166, PARAGRAFO 2. DO C.P.C., DE 1939. PROCEDENCIA DO
S.T.F. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO MAS NÃO
PROVIDO.